Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIRADOR ESPORTIVO. REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ARMA NÃO COLACIONADOS. APREENSÃO EM LOCAL DIVERSO DA ROTA AUTORIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a reforma da sentença condenatória para que o réu seja absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de ser o réu atirador esportivo e possuir registro e autorização de transporte de arma válidos, embora não juntados aos autos.
2. Não tendo o acusado se desincumbido de seu ônus probatório de colacionar aos autos os documentos comprobatórios de seu direito - Certificado de Registro de Arma de Fogo e a Guia de Trânsito - a condenação é medida que se impõe, nos termos do art. 156 do CPP.
3. Ainda que o réu possuísse o Certificado de Registro de Arma de Fogo e a Guia de Trânsito, como ele alega, o fato de ele ter sido abordado com os armamentos em local diverso da rota entre o clube de tiro e sua residência é suficiente para ensejar sua condenação.
4. Não existindo dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, mostra-se incabível o pleito absolutório.
5. Apelação conhecida e desprovida.